Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727108-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): GINA QUEIROZ SERENO Agravado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GINA QUEIROZ SERENO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, ID 199947551, complementada pela decisão de ID 201171887, após rejeição de aclaratórios, na ação de procedimento comum no 0723808-81.2024.8.07.0001, que indeferiu tutela de urgência por não restar demonstrada a probabilidade do direito substancial alegado na inicial, mais especificamente o direito de a autora exigir que, sem sua autorização, o réu se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta corrente/salário de no 142006182-5 (ID 199947559) em razão de contrato específico, ressaltando o âmbito da autonomia da vontade privada dos contratantes e possibilidade de cláusula de irrevogabilidade daquela autorização de débito ou cláusula que estabeleça a modificação das condições do financiamento em decorrência da revogação. Ressaltou ainda que o Tema Repetitivo 1085, em seu julgamento, não abordou a questão relativa a (in)validade de eventual cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente, sem definir se a revogação pode ser manifestada sem que seja ofertado ao credor qualquer garantia do pagamento do débito resultante do empréstimo concedido em condições especiais justamente pela possibilidade do desconto das prestações mensais diretamente em conta salário, o que reduz de forma significativa o risco de inadimplemento. Em razões recusais (ID 61049817, págs. 1-9), a agravante sustenta que a possibilidade de revogação da autorização é prevista na Resolução 4.790/2020, art. 6o, do BACEN, e Tema Repetitivo 1085/STJ, estando a decisão impugnada equivocada. Ressalta ser consumidora que requereu, administrativamente, o cancelamento da autorização dos descontos procedidos diretamente em sua conta corrente por meio de notificação extrajudicial no dia 06 de maio/2024, mas a instituição agravada ignorou a notificação, indeferindo o pedido, promovendo os descontos, diminuindo, significativamente, suas condições diante de valor irrisório par manter sua subsistência. Aponta necessidade da agravada atuar com boa-fé e lealdade, citando julgados sobre o tema, em seu favor, informando que o cancelamento pretendido não isenta o correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento, questionando a indevida recusa da agravada. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão de efeito suspensivo à decisão, pugna seja determinado ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta corrente/salário, sem sua autorização, pelo contrato no 2021552556, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa por descumprimento; seja mantida a gratuidade de Justiça deferida, e no mérito, reformada a decisão confirmando-se a tutela antecipada para determinar ao banco a abstenção de realização de débitos em sua conta corrente/salário. É o relatório. Decido. A gratuidade de Justiça foi deferida na decisão ora impugnada, devendo ser mantida à luz do art. 9o da Lei no 1060/50. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Em sede de cognição sumária, admitida para essa fase processual, e revendo meu posicionamento sobre o tema, assim tenho me manifestado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 2o E INCISOS; E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9o). MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, NA EXTENSÃO.1. O pedido liminar de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 3.1. Inexiste no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é, a partir da previsão contida no parágrafo único do art. 9o dessa resolução, a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização, se o banco que procede aos débitos ("instituição depositária") ou o terceiro em favor de quem se promove os descontos em conta corrente ("instituição destinatária"), termos esses definidos pelos incisos do art. 2o daquela resolução. 4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização der descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido parcialmente, e, na extensão, desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. (Acórdão 1872355, 07468604320238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E ainda, em reforço de argumentação: APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em contacorrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida.(Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) No caso, vislumbro que o caso em questão há risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, tanto em razão da indevida recusa da instituição financeira sem atentar para o art. 6o da Resolução BACEN 4790/2020, à luz do sistema protetivo e de normas de proteção e defesa do consumidor, normas de ordem pública e de interesse social (art. 1o, Lei no 8078/90), o previsto e definido no Tema 1085/STJ em sede de Recursos Repetitivos; gerando dificuldades nas contas da correntista, na sua condição econômica-financeira pela promoção dos descontos, diminuindo, significativamente, suas condições diante de valor irrisório par manter sua subsistência. Diante o exposto, restando “prima facie” atendidos os requisitos autorizadores do artigo 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o pleito de suspensão da decisão impugnada - efeito suspensivo postulado. Determino à instituição agravada que se abstenha de realizar os débitos decorrentes da pactuação (contrato no 2021552556), sob pena de multa diária a ser arbitrada, nos limites da decisão impugnada, o que não impede de fazê-lo em relação a outros contratos porventura existentes. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 08 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator